Tribunal: TJSP
Processo: 2247081-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247081-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS e GUILHERME AKIRA FUZY e
Paciente WELITON DE JESUS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247081-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45174
2
VOTO no: 45.174
HABEAS CORPUS no: 2247081-29.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: José Ricardo Soler dos Santos e Guilherme Akira Fuzy
PACIENTE: Weliton de Jesus Lopes
COMARCA: Araçatuba
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados José Ricardo Soler dos Santos e Guilherme Akira Fuzy em favor de
WELITON DE JESUS LOPES ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude do cálculo de liquidação de penas
(fls. 10/13), que considerou para fins de progressão de regime a fração de 60%
(sessenta por cento) nos termos da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art.
112, inciso VII, da Lei no 7.210/84, com o que eles discordam (fls. 1/8 e documentos
fls. 9/17).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se ao fato de que a exigência do lapso temporal
adotado para fins de progressão de regime, previsto no citado dispositivo legal
alterado pela Lei no 13.964/2019, conhecida como “pacote anticrime”, aplica-se
somente ao reincidente específico, o que não é a hipótese dos autos, pois conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247081-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45174
3
reincidente o agora paciente não ostenta aquela condição, e por isso o lapso aplicável
à espécie deve ser de 40 % (quarenta por cento), ou seja, aquele previsto no inciso V
do art. 112 do Código de Processo Penal, inclusive mais benéfico.
Requer, com a presente impetração, a aplicação da lei mais
benéfica, retificando-se o cálculo de liquidação de penas para constar o lapso
temporal de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, nos termos
da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Indeferida a liminar e dispensas as informações do r. Juízo
apontado como coator (fls. 19/21), consta dos autos o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da impetração, mas se conhecida,
pela denegação da ordem (fls. 25/29).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento do Subscritor do parecer
emanado da douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetração deve ser conhecida
uma vez que questiona a legalidade de atos judiciais, que estariam restringindo o
direito de ir e vir do paciente, conquanto limitado.
Todavia, pelo mérito, o caso é de denegação da ordem.
Da ficha do paciente, que é reincidente em crime doloso,
infere-se que ele tem a cumprir 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão em regime fechado, pela prática de crime de natureza hedionda (dois
tráficos ilícitos de entorpecentes) e comum (associação ao tráfico), tendo sido
considerado para fins de progressão de regime a fração de 3/5 e 1/6, para os crimes
hediondo e comum, respectivamente (fls. 10/13).
Analisando os autos, não se verifica o constrangimento ilegal
apontado, não merecendo qualquer reparo a r. decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247081-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45174
4
Não há dúvida de que o paciente não é primário, de forma que
não reúne as condições subjetivas necessárias para fazer jus ao percentual de 40%,
equivalente a 2/5, de resgate da reprimenda no regime atual para futuros pleitos de
progressão, conforme disposição do inciso V do art. 112 da Lei de Execução Penal.
A partir da interpretação literal do atual inciso VII do art. 112
da Lei de Execução Penal, percebe-se que a expressão “reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado” não se confunde com “reincidência específica”.
Fosse outro o intuito do legislador, ele o faria de forma expressa, como ocorreu no
inciso VII do art. 72 da própria Lei de Execução Penal, usando a expressão
“reincidência, específica ou não”. A título de exemplo, pode-se citara também o art.
83, inciso V, do Código Penal, que disciplina a concessão de livramento condicional
para o reincidente específico.
Conquanto revogado pela nova lei o § 2o do art. 2o da Lei de
Crimes Hediondos, as frações ali previstas foram simplesmente convertidas em
porcentagem e inseridas ao atual art. 112 da Lei e Execução Penal, cuja redação
permanece ajustada ao entendimento jurisprudencial pacífico anterior, qual seja, o de
que a fração progressiva de 3/5 (60%) aplicava-se tanto ao reincidente comum
quanto ao específico.
A situação mais benéfica pleiteada no presente writ iria de
encontro com a motivação da nova lei, que visa reprimir de forma mais rígida os
delitos graves, considerados hediondos e equiparados ele, como é o caso dos autos,
sendo ilógico reduzir o prazo para a progressão, aplicando-se a fração do condenado
primário àquele que for reincidente comum.
A propósito, em situação semelhante, esta colenda 11a
Câmara de Direito Criminal decidiu no mesmo sentido. (TJSP Habeas corpus no
2132185-70.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Criminal, Relator Juiz
Substituto de Segundo Grau Tetsuzo Namba, julgado virtualmente em 17/7/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247081-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45174
5
Logo, a r. decisão impugnada está amparada pelas diretrizes da
nova lei conhecida como “Pacote Anticrime”, não havendo constrangimento ilegal
que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator